Tribunal: TJDFT
Processo: 0000190-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, que o seu ex-companheiro a agrediu fisicamente, causando as lesões descritas no laudo pericial. Sendo o depoimento da vítima corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a confissão do réu, a condenação criminal é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.